Tribunal: TJDFT
Processo: 0711325-49.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711325-49.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANFRINI RIBEIRO DA SILVA APELADO: CONDOMINIO GAMA SHOPPING, IRISMAR FERREIRA D E S P A C H O Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), oportuno à parte apelante MANFRINI RIBEIRO DA SILVA a prestar os seguintes esclarecimentos: Realizando uma análise perfunctória do apelo observo que existem dois requerimentos no recurso interposto. O primeiro quanto à fixação de honorários e o segundo quanto ao reconhecimento de prescrição. Não obstante, da sentença recorrida observa-se que a parte (ora recorrente) foi excluída da lide, uma vez que reconhecida sua ilegitimidade, desse modo esclareça a parte se pretende que seja novamente incluída na lide, assim como o seu interesse recursal em relação ao pedido de reconhecimento de prescrição, uma vez que não é mais parte nos autos, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Caso manifeste o interesse em prosseguimento do feito exclusivamente em relação aos honorários, ou seja, versando o apelo apenas sobre estipulação de honorários de sucumbência, em relação ao advogado do beneficiário, cabe ao patrono da parte realizar o pagamento das custas, conforme a literalidade do art. 99, § 5o, do CPC, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. (grifos nossos) Cabe relembrar que o art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que no ato da interposição do recurso o recorrente comprovará o preparo sob pena de deserção, sendo o caso dos autos, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Todavia, a falta de recolhimento do preparo encontra previsão específica no novo Código de Processo Civil, consoante dispõe o art. 1.007, §4o do novo Diploma Instrumental. In verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desse modo, observando-se que não comprovado o recolhimento do preparo, no momento oportuno, deverá ser recolhido em dobro. Atendo ao disposto nos referidos dispositivos legais, CONCEDO À PARTE APELANTE, o prazo de 5 (cinco) para regularizar a instrução recursal, manifestando sobre seu interesse recursal e, recolhendo em dobro o valor do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator